Tribunal: TJSP
Processo: 1026770-65.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.357

Prestação de serviços. Ação de indenização. Solicitação de alteração de plano pré-pago para pós-pago que resultou na ausência de prestação do serviço de telefonia ao autor em virtude da ineficiência da ré. Dano moral caracterizado. Indenização devida, que deve mantida na quantia arbitrada na origem, de R$7.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em

Ementa:
VOTO No 35.357

Prestação de serviços. Ação de indenização. Solicitação de alteração de plano pré-pago para pós-pago que resultou na ausência de prestação do serviço de telefonia ao autor em virtude da ineficiência da ré. Dano moral caracterizado. Indenização devida, que deve mantida na quantia arbitrada na origem, de R$7.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026770-65.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado JOSE AUGUSTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026770-65.2018.8.26.0007 -Voto no 35.357
2
Comarca: ITAQUERA - 5a VARA CÍVEL
Apelantes/Apelados: TELEFÔNICA BRASIL S/A e JOSÉ AUGUSTO DA
SILVA
MM. Juiz Prolator: Daniel Fabretti
VOTO No 35.357
Prestação de serviços. Ação de indenização.
Solicitação de alteração de plano pré-pago para
pós-pago que resultou na ausência de prestação
do serviço de telefonia ao autor em virtude da
ineficiência da ré. Dano moral caracterizado.
Indenização devida, que deve mantida na quantia
arbitrada na origem, de R$7.000,00, eis que se
mostra compatível com as circunstâncias do caso
em exame, sem impor gravame excessivo à agente
ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 94/100, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para confirmar a tutela antecipada,
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes à linha telefônica (11)
94263-8970 e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral,
no valor de R$7.000,00, que deverá ser corrigido monetariamente, pelos
índices da tabela prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da decisão, e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Em razão
da sucumbência, condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apela a ré (fls. 102/110). Alega que o valor de
indenização por dano moral pleiteado é exorbitante e contraria as decisões
dos tribunais e o art. 292 do CPC. Sustenta que o valor da causa deve ser
arbitrado, na forma do art. 293 do CPC, em R$1.000,00. Aduz a ausência de
prova de negligência ou empecilho em relação à troca de titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026770-65.2018.8.26.0007 -Voto no 35.357
3
almejada pelo autor. Acrescenta que a linha telefônica está habilitada na
modalidade pré-paga em nome da mãe do autor, Ana Angélica da Silva.
Afirma que, após realizar a alteração do plano, o autor foi informado de que
deveria comparecer a uma loja física para a confirmação de seus dados, o
que ele não fez, impossibilitando a transferência da linha telefônica.
Ressalta que a mera notificação não justifica a propositura de ação judicial.
Destaca que a linha encontra-se ativa no nome do autor. Defende que o
valor da indenização deve corresponder ao débito discutido nos autos, no
termos do art. 944 do CC. Releva que os honorários sucumbenciais devem
ser fixados com razoabilidade. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Apela o autor (fls. 115/119). Alega que o valor da
indenização não é hábil a reparar o dano moral por ele suportado e não
cumpre a sua função educativa. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso do autor contrariado (fls. 122/129).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e reparação pro dano moral.
Na inicial, o autor alega que, em agosto de 2018, requereu à ré que
alterasse o seu plano telefônico de pré-pago para pós-pago, fornecendo-lhe
internet. Acrescenta que, em setembro de 2018, a sua linha telefônica e o
sinal de internet pararam de funcionar. Anota que, ao receber a fatura
mensal, verificou que a linha havia sido alterada para o nome de terceira
pessoa, Ana Angélica da Silva, que se assemelha ao da sua falecida mãe.
Afirma que não obteve êxito nas tentativas de solucionar a questão, seja por
contato telefônico, seja comparecendo pessoalmente a uma das lojas
autorizadas da ré. Sustenta que, em razão da desídia da ré, ficou privado de
efetuar ligações e usar internet, bem como vem recebendo faturas de
cobrança em nome de terceiro. Requer, assim, que a ré seja condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026770-65.2018.8.26.0007 -Voto no 35.357
4
alterar a titularidade da linha e fornecer os serviços que contratou, bem
como a pagar indenização por dano moral, no valor de R$39.114,00.
Após a ré apresentar defesa (fls. 35/49), às partes foi
dada oportunidade para especificar provas (fls. 88), pugnando ambas pelo
julgamento antecipado da lide (90/91 e 92/93). O pedido foi julgado
parcialmente procedente, resultando nos recursos ora em análise.
De início, rejeito a insurgência da ré quanto ao valor
atribuído à causa, eis que ele representa o benefício econômico pretendido
pelo autor.
No mérito, os recursos não comportam provimento.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do autor, nos termos
do art. 4o, I, da Lei no 8.078/90. Nessa medida, não é apenas cabível, mas
inteiramente recomendável a inversão do ônus da prova, nos termos do art.
6o, VIII, do CDC, tendo em vista a verossimilhança das alegações do autor,
sobretudo diante das faturas coligidas aos autos, vencidas em 26.09.2018 e
26.10.2018, das quais constam o nome de terceira estranha à lide, Ana
Angélica da Silva.
A propósito, a ré limitou-se a alegar que a terceira seria
a mãe do autor. Tal informação foi negada com veemência por ele, que
ressaltou possuir 75 anos de idade e que sua genitora faleceu há muito
tempo (fls. 92). A Carteira de Identidade do autor comprova a arguição dele
de que o nome da sua mãe era Ana Angélica Dias da Silva, e não Angélica
da Silva (fls. 20).
Ademais, a ré, de forma contraditória, inicialmente,
afirma que a linha telefônica está habilitada em nome da suposta genitora
do autor (item 11 - fls. 106) e, logo em seguida, sustenta que está ativa no
nome dele (item 25 - fls. 107)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026770-65.2018.8.26.0007 -Voto no 35.357
5
Cabe o registro, ainda, de que a ré não coligiu aos
autos a correspondente gravação telefônica na qual teria informado ao autor
sobre a necessidade de que ele comparecesse pessoalmente a uma das
suas lojas autorizadas para confirmação dos seus dados pessoais, a fim de
efetivar a alteração do plano solicitada. Aliás, devidamente intimada para
especificar provas, a ré manifestou o seu desinteresse em produzi-las.
Enfim, ao não adotar a providência que a ela competia,
comprovando que prestou os serviços solicitados pelo autor
adequadamente, a ré expôs-se à possibilidade do débito ser declarado
inexigível e de ser condenada a reparar os danos causados ao autor, como
decretado na r. sentença condenatória.
No caso em exame, impõe-se reconhecer que os fatos
ultrapassam aqueles vividos no cotidiano e excedem o razoavelmente
esperado na vida em comunidade, sendo manifesto o dano moral. É
inegável que o autor experimentou medo, angústia e aflição, ao ser privado
do serviço essencial, em razão da ineficiência da ré. Somente pela
antecipação do provimento jurisdicional, teve restabelecido os serviços de
telefonia e internet (fls. 30).
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa do ofendido.
Tendo em vista a natureza dos danos, suas
consequências na vida do autor e as condições econômicas das partes, a
indenização por dano moral deve ser mantida na importância arbitrada pelo
juiz de origem, de R$7.000,00. Tal quantia é suficiente para cumprir seu
caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito do autor.
Por fim, não prospera a irresignação da ré acerca dos
honorários advocatícios, eis que foram fixados na sentença com moderação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026770-65.2018.8.26.0007 -Voto no 35.357
6
no percentual mínimo previsto na lei (art. 85, §2o, do CPC).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos. Deixo
de majorar os honorários sucumbenciais, arbitrados em favor do patrono do
autor, uma vez que não foi apresentada resposta ao seu apelo. Com
fundamento no art. 85, §1o, do CPC, fixo honorários para a fase recursal, em
favor do patrono da ré, em R$300,00, com a ressalva da suspensão da
exigibilidade da verba, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fls.
29).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator